Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723880-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AMORIM CORTINAS LTDA AGRAVADO: SANTA FE DECORACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amorim Cortinas Ltda. contra a decisão Id. 196587949 dos autos de origem, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que, nos autos da Execução no 0704427-48.2024.8.07.0014, considerou que a duplicata virtual não é título executivo extrajudicial, nos seguintes termos: “A petição inicial não está aparelhada com título executivo extrajudicial, senão simples notas fiscais e instrumentos de protesto. Além disso, em estrita observância ao princípio da reserva legal dos títulos executivos extrajudiciais, densificado na regra literal do art. 784, inciso XII, do CPC, verifico não haver previsão normativa para a denominada “duplicata virtual”. No entanto, resta a possibilidade jurídica de que a petição inicial seja emendada, bastando observar-se, para isso, o correto procedimento de conhecimento. Por isso, intime-se para a apresentação de título executivo apto a aparelhar esta execução, ou, alternativamente, para emendar a petição inicial, a fim de se lhe ajustarem a causa de pedir e o pedido ao procedimento de conhecimento (no caso: comum, ou monitório), fazendo-o no prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento”. Em síntese, o Agravante sustenta que a duplicata pode ser emitida em ambiente virtual. Explica que a duplicata eletrônica é título executivo extrajudicial, conforme previsto no art. 7o da Lei 13.775/2018. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requer o prosseguimento da execução, independentemente de emenda da petição inicial. Preparo comprovado - Ids. 60159850- 60159851. Decido. De início, pontuo que, embora o pronunciamento do juiz que determina a emenda da petição inicial não tenha carga decisória, a r. decisão reconheceu que a duplicata virtual não é título executivo extrajudicial e, em razão disso, determinou a apresentação de novo título ou a conversão da execução em processo de conhecimento, o que denota a carga decisória do pronunciamento judicial. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação de tutela recursal exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, o Agravante afirma, em suma, que a duplicata eletrônica tem natureza de título executivo extrajudicial, conforme previsto no art. 7o da Lei 13.775/2018. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Os títulos executivos são definidos por lei, em observância aos princípios da legalidade e taxatividade, e estão previstos no rol do artigo 784 do CPC e em legislação esparsa. Nos termos do art. 784, I, do CPC, são títulos executivos extrajudiciais a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. A duplicata é um título causal, representativo de uma operação mercantil de compra e venda a prazo ou de prestação de serviços. Desse modo, para sua emissão, deve haver um negócio jurídico subjacente ao qual está vinculada e, para que possa ser cobrada, é essencial que haja o aceite do devedor ou a prova da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço. A duplicata, na falta de aceite, deve ser levada a protesto para que tenha força de título executivo extrajudicial, e deve ser acompanhada de documento que comprove a entrega da mercadoria ou a prestação de serviços, nos termos do art. 15, II, da Lei no 5.474/68, com a redação dada pela Lei no 6.458/77. Assim, em caso de execução de título de crédito, dotado dos atributos da autonomia, literalidade e cartularidade, é necessário apresentar a cártula original. Lado outro, a doutrina e os tribunais pátrios têm mitigado o princípio da cartularidade quando se tratar de título digital, como a duplicata mercantil virtual, permitindo que o credor execute o devedor sem o documento físico original. Nesse sentido é o Enunciado 461 da V Jornada de Direito Civil: “As duplicatas eletrônicas podem ser protestadas por indicação e constituirão título executivo extrajudicial mediante a exibição pelo credor do instrumento de protesto, acompanhado do comprovante de entrega das mercadorias ou de prestação dos serviços”. Ademais, a Lei 13.775/2018 prevê expressamente que “a duplicata emitida sob a forma escritural e o extrato de que trata o art. 6o desta Lei são títulos executivos extrajudiciais, devendo-se observar, para sua cobrança judicial, o disposto no art. 15 da Lei no 5.474, de 18 de julho de 1968” (art. 7o) Logo, a duplicata virtual configura título executivo extrajudicial protestada por indicação do credor, acompanhada do comprovante de entrega das mercadorias ou da prestação de serviços, porque, como já foi dito, a prova da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, acompanhada do instrumento do protesto, lhe confere exigibilidade (art. 15, § 2o, da Lei de Duplicatas e inc. XII do art. 784 do CPC). Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento com os efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Sem necessidade de intimação do Agravado para que apresente contrarrazões, pois a relação processual ainda não se aperfeiçoou com a citação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora